Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708819-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSDERID DANTAS DE SOUSA APELADO: STELLA MARIS DE LIMA MOREIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Defiro a gratuidade de justiça requerida pelo apelante, uma vez que não há elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ele firmada. Todavia, a gratuidade de justiça ora concedida não tem efeito retroativo, não alcançando a verba honorária a que o ora apelante foi condenado ao pagamento. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator